Tribunal: TJDFT
Processo: 0747489-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747489-25.2020.8.07.0000 RECORRENTES: IVO JACÓ DE SOUZA, LAURA LEUZINA DE SOUZA, LOIANE MAYRA JACÓ DE SOUZA, SABUGY AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, HUGO ALEXANDRE JACÓ DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. VEDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA NÃO OBJETO DE EMBARGOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, que é o que se verifica quando a parte recorrente pretende rediscutir questões já decididas em embargos à execução julgados em sede de apelação, contra a qual se interpôs recurso especial inadmitido, em decisão impugnada por meio de agravo a que se negou provimento. 2. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado se manifestar acerca de eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros ou da impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, o que não foi alegado em nenhum momento pelos executados/agravantes, os quais se limitaram a discutir matéria já preclusa. 3. Agravo interno não provido. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os artigos 59, 61, §§ 1o e 2o, e 62, todos da Lei Federal 11.101/2005, porque deveria ter ordenado a extinção da execução, uma vez que o crédito objeto da discussão está submetido ao juízo da recuperação judicial. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 35875239 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Kauê de Barros Machado (OAB/DF 30.851). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 59, 61, §§ 1o e 2o, e 62, todos da Lei Federal 11.101/2005. Isso porque o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, exatamente pelo fato de que o tema já foi apreciado e decidido “no julgamento dos embargos à execução (processo no 0034876-50.2016.8.07.0001), no qual foi decidido que o processo executivo pode prosseguir com relação aos avalistas da cédula de crédito bancário, impondo-se a extinção do processo apenas com relação ao devedor principal, em virtude do cumprimento do plano de recuperação judicial”. Assim, fácil concluir que referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BRB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015